Tribunal: STF
Processo: HC 109723
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMBINADO COM A VEDAÇÃO 44 DA LEI 11.343/06. ORDEM INDEFERIDA.



    1. O habeas corpus como substituto de recurso ordinário deve ser combatido, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar, como no caso sub judice, em que a fundamentação do decreto de prisão se fez hígida e harmônica com a jurisprudência desta Corte.



    2. A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa, a exemplo da conduta do comparsa. Precedentes: HC 105.614/RJ, relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJ de 10.06.2011; HC 101.934/RS, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.09.2010; HC 101.717, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 14.9.2011; HC 104.699, Primeira Turma, relator Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.2010; HC 103.107/MT, Primeira Turma, relator Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.2010, iter alia.



    3. In casu, a) a prisão preventiva do paciente foi mantida mediante fundamentação idônea, revelando-se a necessidade da medida constritiva da liberdade do agente, tendo em consideração fatos colhidos do processo, no qual estão descritas as condutas do paciente.



    b) Deveras, consta do ato judicial por meio do qual foi determinada a prisão cautelar que o paciente foi preso em flagrante delito, comercializando grande quantidade de drogas – merla e cocaína – figurando, não como auxiliar direto de seus comparsas, mas como chefe de uma organização criminosa, orientando e custodiando os demais participantes da sociedade na comercialização da droga, desferindo ameaças contra quem pudesse constituir óbice à efetiva da empreitada, como ocorreu em relação a um servidor público municipal; 



    c) O magistrado, tendo em conta o modus operandi dos agentes, realçou a possibilidade de, uma vez em liberdade, virem manipular, ameaçar, coagir testemunhas ou mesmo empreender fuga do distrito da culpa, dificultando ou apondo óbice à aplicação da lei penal e à instrução processual e pondo em risco a paz social, ante a periculosidade que ostenta o paciente e demais comparsas.



    4. As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não elidem a prisão provisória se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com se infere dos seguintes julgados: HC 98.157/RJ, relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 25.10.2010; HC 84.341, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 04.03.2005; HC 95.704, relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJ de 20.02.2009; HC 69.060/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6.12.1991, iter alia.



    5. Ordem de habeas corpus denegada.